Tribunal: TJDFT
Processo: 0722097-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PACOTE TURÍSTICO. DESISTÊNCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19). MULTA CONTRATUAL. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao reembolso de valor relativo à multa contratual em contrato de turismo. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Resolução do contrato. Força maior. Pandemia. Multa contratual. Não cabimento. A pandemia do coronavírus (covid-19) afetou o contrato, e inviabilizou o seu cumprimento, em razão de insegurança e temor manifestados pelo autor, o qual optou por desistir da viagem. O autor, em 15/02/2020, por intermédio da agência ré, adquiriu pacote turístico com destino a Maragogi-AL, pelo valor de R$ 5.071,30. A viagem foi programada para o dia 16/09/2020, com retorno em 20/09/2020. Todavia, diante do quadro de calamidade pública global, o autor, integrante do grupo de risco, que possui um filho com necessidades especiais, solicitou o cancelamento do pacote e reembolso do valor pago. O pedido foi atendido, porém, com retenção de multa contratual de R$ 1.267,90. Não obstante o pedido de cancelamento tenha sido feito com apenas 15 dias de antecedência, não cabe a incidência da multa contratual. O fato narrado caracteriza-se como força maior, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput) pelo rompimento do contrato. O contrato se resolve sem multa ou indenização, devendo as partes retornar ao estado anterior. É irrelevante se a iniciativa de resolução do contrato partiu do consumidor ou da fornecedora. A causa determinante se sobrepõe a ambos.
3 – Reembolso. Lei n. 14.046/2020. Direito disponível. A Lei 14.046/2020, específica para o setor de turismo e cultura, faculta a manutenção do contrato quando o fornecedor disponibiliza crédito no valor do pacote contratado ou oportuniza a remarcação do contrato. Aduz ainda que, na impossibilidade de cumprimento das alternativas supracitadas, é devido o reembolso do valor do contrato ao consumidor, no prazo de 12 (doze) meses. Tal Lei se constitui em norma de direito disponível e não de ordem pública, de modo que não é nulo o negócio que deixa de observar suas disposições, nem há anulabilidade a ser reconhecida. Assim, é válido e eficaz o negócio mediante o qual a ré concedeu o reembolso imediato do valor da compra, devendo apenas ser cumprida a obrigação de reembolso integral, ante o reconhecimento da força maior. Dessarte, é devido o pagamento do remanescente, indevidamente retido (R$ 1.267,90), tal como fixado na origem. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pela recorrente vencida. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

J